Tribunal: TJES
Processo: 5013390-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013390-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: SUSANNE ALENCAR SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013390-14.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: S3 LOCAÇÃO DE VEICULO e SUSANNE ALENCAR SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9895411. Contrarrazões apresentadas pela recorrida Susanne, id. 9895418, de forma intempestiva, certidão, id. 9895419, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

A recorrida S3 Locação, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9895411), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9895401), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral para
condenar, solidariamente,

as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
para autora, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença, e com isso
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de Ação Indenizatória, em que a autora alega, em síntese, que
foi aprovada no Concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais edital 01/2022, tendo optado por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, foi convocada para o procedimento de heteroidentificação do concurso, que seria realizado em Belo Horizonte/MG no dia 11/06/2023, às 13h30, com o fechamento dos portões agendado para 13h. Sustenta que em razão dessa convocação, a autora adquiriu passagem de ônibus com destino a Belo Horizonte para o dia 10/06/2023 com saída às 22h40, por meio de plataforma da requerida BUSER, cujo embarque se daria em Vitória com previsão de chegada na capital mineira em 11/06/2023 às 09h50. Afirma, ainda, que não foi possível adquirir passagem para dia anterior em virtude de compromissos pessoais e profissionais.

Alega que, por volta de 00h30, na cidade de Viana, o ônibus apresentou problemas e parou em local ermo e sem sinal de celular, motivo pelo qual, os motoristas da ré Buser entraram em contato com o gerente da ré S3 Locação de Veículo para solicitar a substituição do ônibus. Aduz que os veículos substitutos apenas chegaram ao local por volta de 04h35 da manhã, e que haveria outra troca de ônibus na cidade de Realeza/MG. Sustenta que o ônibus chegou na cidade de Belo Horizonte em torno de 14h45, e, em razão disso, não conseguiu entrar na escola onde seria realizada a etapa do concurso. Por fim, alega que como perdeu a chance de participar dessa fase do certame, houve mudança na sua classificação e, em razão dos fatos requer indenização por danos materiais e morais.

A Recorrente Buser em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva,

falta de interesse de agir da recorrida, bem como violação ao artigo 1022 do CPC. No mérito sustenta inexistência de ato ilícito praticado pela Buser,

afirma que prestou suporte a autora, que o atraso não ultrapassou o tolerável, ausência de responsabilidade da Buser, sustenta ainda ausência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual a autora contratou a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade- utilidade-adequação. O meio processual utilizado deve se mostrar adequado a pretensão narrada, sob pena de desfiguração da condição da ação.

Ainda, a falta de requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para após, ajuizar a ação. Rejeito a preliminar.

Ainda, no tocante a preliminar de
violação aos artigos 1.022, II, do CPC e 83 da lei 9.099/95, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou contradição na r. sentença a quo, de certo que, a intenção do ora recorrente ao interpor embargos era meramente modificar a r. decisão, dado ao incorformismo com a mesma. Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que a autora contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Também é evidente que esta circunstância, atraso, devidamente comprovado nos autos, causou dano à consumidora, pois perdeu seu compromisso na cidade destino, qual seja, o procedimento de heteroidentificação do concurso público ao qual estava escrita.

Segue o disposto em sentença:

“Ademais, a autora comprovou que foi convocada para a etapa de heteroidentificação do
Concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais edital 01/2022
, que se realizaria no dia 11/06/2023 às 13h30 na cidade de Belo Horizonte, podendo adentrar ao local até às 13h. Porém, em virtude do atraso na viagem pela falha mecânica do ônibus, não conseguiu chegar a tempo de participar do procedimento, eis que o desembarque ocorreu após às 14 horas do dia 11/06/2023.

Nota-se, que a parte autora, por sua vez, concorreu para a perda da etapa do certame ao adquirir passagem cuja viagem tinha como previsão de chegada em Belo Horizonte apenas 03 horas de antecedência para o compromisso. Isso porque, em transporte rodoviário, várias intercorrências externas podem ocorrer, a exemplo de trânsito.

Assim, no caso em comento, deveria a parte autora ter comprado a passagem com previsão de chegada com um período de antecedência maior, o que não fez, assumindo parte do risco, ponto que deverá ser considerado na fixação da indenização. Embora tenha alegado impossibilidade de adquirir passagem para viagem em horário anterior, não fez qualquer prova nesse sentido.

Com isso, estou convencida de que as rés descumpriram o contrato de transporte celebrado entre as partes, o que configura falha na prestação do serviço passível de ensejar indenização (art. 14 do CDC). Também restou estabelecida a culpa concorrente da parte autora.

Sob essa perspectiva, o acolhimento do pleito indenizatório é medida que se impõe, pois o significativo atraso no transporte conjugado com a perda da etapa do concurso, causaram danos a direitos da personalidade da autora, na medida em que a frustração da expectativa de se ter uma viagem tranquila, aliada à perda de um compromisso importante, não pode ser considerada mero dissabor.

Portanto, nesses termos, entendo que está devidamente demonstrado nos autos a ocorrência do dano moral afirmado pela autora.”

De acordo com o disposto no artigo 737 do Codigo Civil:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

Em que pese a Buser alegar que o atraso se deu por fato imprevisível, qual seja falha mecânica,
a responsabilidade do transportador é objetiva e contratual, só podendo ser elidida por fortuito externo, isto é, que não guarde relação com a atividade de transporte.

Na hipótese, o fato do veículo original ter se envolvido em falha mecânica não é capaz de afastar sua responsabilidade, visto que se trata de fortuito interno, já que inerente à atividade desenvolvida.

Dessa forma, ainda que a culpa do atraso não tenha sido do requerido, sua responsabilidade é objetiva perante o passageiro, motivo pelo qual não houve prova de qualquer excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC.

O fato da Buser ter prestado suporte, como afirma, não ilide a sua responsabilidade no caso em questão, vez que o atraso, caracterizado por um fortuito interno, inerente a atividade desenvolvida pela recorrente, acarretou a perda do procedimento de heteroidentificação do concurso o qual estava inscrita a autora.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)